Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Homicídio. Pena. Culpabilidade.
A valoração desfavorável da culpabilidade com fundamentos já utilizados na segunda fase de individualização da pena - meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima - caracteriza bis in idem. Apelação provida.